Tribunal: TJBA
Processo: 8006164-15.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006164-15.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: EVERTON FERREIRA CATTANI

Advogado(s)
:
MARCELO PAULISTA PAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
A
ÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA
.

CONSÓRCIO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
PARTE AUTORA QUE MESMO CONTEMPLADA NÃO OBTEVE A LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO POR ESTAR NEGATIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível n.º
8006164-15.2022.8.05.0079
, da Comarca de
Eunápolis
, apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e apelado
EVERTON FERREIRA CATTANI

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA